Tribunal: STF
Processo: Rp 1408
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-17
Data de publicação: 1987-09-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE JULGA IMPROCEDENTE 
PORQUE O TEXTO IMPUGNADO (LEI PAULISTA N. 4.640-85) DIZ RESPEITO A
RESPONSABILIDADE MATERIAL E FINANCEIRA DO PROPRIETARIO E NÃO A
RESPONSABILIDADE TECNICA OU PROFISSIONAL DO ENGENHEIRO E DO
ARQUITETO.